Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711718-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RIBEIRO PIRES DE AGUIAR, ESTHER BALTAZAR ALVIM AGRAVADO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL RIBEIRO PIRES DE AGUIAR e ESTHER BALTAZAR ALVIM contra decisão exarada pela MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0702102-95.2022.8.07.0006, proposta pelos agravantes em desfavor de GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118762389 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender que a simples propositura de ação de rescisão contratual com fundamento na falta de condições econômicas para suportar as prestações assumidas, não tem o condão de impedir que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar o cumprimento da obrigação assumida. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que a rescisão é um direito a ser conferido aos compromissários compradores desde seu requerimento à parte vendedora, não cabendo, a partir desse pleito, cobranças relativas ao negócio desfeito. Asseveram que tentaram contatar a empresa agravada, requerendo a suspensão das cobranças, rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos, ou a intermediação para venda da cota a um terceiro, todavia, as tentativas foram infrutíferas. Aduzem que é direito dos agravantes, enquanto consumidores, rescindir o contrato, sem ter seus nomes protestados, por serem adimplentes até o momento do pedido judicial de rescisão contratual. Com base nestes argumentos, postulam a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, e que a agravada se abstenha de inserir os dados dos agravantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, quanto aos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa. No mérito, pugnam pelo provimento integral ao recurso, para reformar a decisão impugnada, confirmando a reforma da tutela urgência deferida. Preparo recolhido sob os IDs 34438818 e 34438818. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que os agravantes comprovaram a celebração do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de Multipropriedade (ID 118403961 dos autos de origem), bem como o pagamento de algumas parcelas (ID 117000771), além do envio de notificação extrajudicial, comunicando à agravada a intenção de procederem à rescisão do contrato (IDs 117000776, 117000777 e 117000778). É certo que, uma vez operada a rescisão contratual, independentemente de quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, o requerente terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados, retornando ambas as partes ao status quo ante, pois se trata de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelecem: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Assim, encontram-se configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, tratando-se de dívida de vencimento mensal, os valores devidos serão acumulados com as consequências, inclusive, da mora. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ressaltando-se a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, a princípio, o contratante pode resilir o contrato desde que arque com as eventuais perdas e danos que o distrato possa ensejar ao outro contratante ou com a cláusula penal previamente estipulada para a hipótese. Ademais, sendo patente o desinteresse dos agravantes pela manutenção do contrato firmado, não é razoável exigir continuidade do pagamento das prestações, de acordo com a jurisprudência desta e. Corte, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SUSPENSA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, como bem delineou a decisão agravada, sobretudo quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, vez que, não é razoável exigir continuidade do pagamento das prestações quando há manifestação de vontade da requerente/agravada em rescindir o contrato, ainda que não haja mora da parte ré/agravante. 2. Cabe destacar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois a adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Desse modo, por haver intenção inequívoca de a autora desistir/rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuar o pagamento das parcelas em comento. 2.1. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, porquanto caso não exista a suspensão da cobrança das parcelas controversas, poderia haver dano à personalidade da autora com a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. Não restando demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC por parte das agravantes, tenho que a solução mais adequada é a manutenção da decisão liminar que determinou que a autora mantenha-se sem adimplir com o contrato de cessão de direitos que firmou com as rés, bem como que as rés, ora agravantes, se abstenham de qualquer ato de cobrança em face da requerente com relação às parcelas vencidas e vincendas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1201735, 07006729720198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, mesmo diante de eventual contrariedade da TERRACAP, uma vez que não se furta à sujeição das cláusulas penais ajustadas no respectivo contrato. Ademais, o objeto do contrato é mais amplo, porque se persegue a culpa da vendedora pela resolução, uma vez que não teria entregado e nem realizado a infraestrutura para que o imóvel fosse empregado no fim para o qual se destina. 2 - No presente caso, mostra-se razoável, nesse momento processual, determinar que a TERRACAP suspenda a cobrança das prestações vencidas e vincendas, bem como eventuais multas e se abstenha de qualquer medida tendente à anotação da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, por obrigações decorrentes dos contratos de compra e venda objeto da lide. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1153624, 07135208720188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO EXTRAJUDICIAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. Estando caracterizado o desinteresse na continuidade de promessa de compra e venda por parte do adquirente, cabível a concessão de tutela antecipada visando à suspensão do pagamento das parcelas advindas do pacto, mormente quando o consumidor não possui condições financeiras de cumpri-las por inexecução contratual da construtora. Na mesma esteira, cabível a determinação de abstenção de inscrição do adquirente no rol de inadimplentes. Impende destacar que o juízo a quo é prevento para dirimir controvérsias relativas ao pacto firmado entre as partes, sendo imperioso deduzir que, caso haja a pretensão dos agravados em efetuar cobrança judicial de valores que entendam cabíveis, tal medida será adotada no bojo dos autos principais. Logo, a pretensão de reforma da decisão para abranger a suspensão da cobrança judicial das parcelas não se reveste de razoabilidade, porquanto há prevenção do juízo originário. (Acórdão n.1091090, 07000808720188079000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo intenção inequívoca de o promitente comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão n.1082463, 07126187120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança em face dos agravantes com relação às parcelas vencidas e vincendas, bem como de efetivar qualquer medida referente à anotação dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 16:02:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora